Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-36.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001187-36.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 839.081.101-49 (RECORRENTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001187-36.2020.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CONTRATO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – TESE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA CONTA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – REITERAÇÃO DE AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO CORRIGINDO ERRO ANTERIOR – FUNDAMENTO DE LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA – CONTRATO CELEBRADO PELA PESSOA JURÍDICA – DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA – ACORDO CELEBRADO PELA PESSOA JURÍDICA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DEFINIDA ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE AÇÃO POR PESSOA FÍSICA – LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA FIXADA ACIMA DO PERCENTUAL – REDUÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa para propositura da demanda somente pertence ao ente contratante, no caso, a pessoa jurídica, não podendo os sócios, ainda que comprovada tal qualidade, discutir direitos daquele ente, pois não é o titular do contrato firmado.

A personalidade jurídica das pessoas jurídicas é diversa das pessoas que as instituiu, havendo distinção patrimonial, daí porque não podem os sociais pleitearem, em nome próprio, direito da pessoa jurídica.

A repetição de ação anterior extinta por igual fundamento, sem qualquer menção a tal fato, mostra-se suficiente para configurar hipótese de litigância de má-fé, se tratando de ato temerário, na tentativa de induzir o juízo a erro.

Entretanto, o valor da multa por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei, mesmo de ofício.

Sentença mantida.

Recurso desprovido, porém multa reduzida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por evidente ilegitimidade ativa, pois o contrato discutido fora celebrado pela pessoa jurídica, assim como a condenou por litigância de má-fé porque reiterou ação anterior
(
1001065-23.2020.8.11.0004)
na qual já havia sido reconhecida sua ilegitimidade ativa, fato omitido na inicial, agindo com comportamento faltoso perante a justiça, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo e com esteio no artigo 51, caput, da Lei 9.099/1995, combinado com os artigos 17, 330 (II) e 485, I, VI e § 3o, todos do CPC, INDEFIRO a petição inicial, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. A parte autora postulou os benefícios da gratuidade, todavia ilustrou remuneração acima do patamar médio da sociedade, conforme se nota dos holerites encartados, de tal sorte que lhe cabia demonstrar, de forma assaz segura, sua hipossuficiência financeira, o que não fez, além deste magistrado ter convicção jurídica de que quem atua com má-fé não faz jus a tal benefício, assim sendo e com esteio na inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, anotando que a parte final do aludido parágrafo é incompatível com a natureza sumaríssima desta justiça especializada, pois redundaria em atraso que afronta norma constitucional (artigo 98, I, da Carta Magna). P.R.I. Transitada em julgado e não tendo ocorrido o pagamento da multa no prazo estipulado, expeça-se ofício para inscrição (art. 77, § 3o, do CPC) do valor como dívida ativa do Estado de Mato Grosso promovendo, logo após, o arquivamento dos autos mediante as baixas e anotações necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é efetivamente o representante da empresa, que foi extinta voluntariamente, conforme documentação acostada, ou seja, tem legitimidade ativa”, bem como que “apenas adentrou com novas ações, baseando-se, sempre, nas orientações das sentenças anteriores, a fim de conseguir resolver um problema que a muito vem causando dessabores em sua vida, não havendo qualquer intenção de enganar, ou qualquer atitude do gênero”.

Argumentou que “a parte demandante entendeu que a razão da decisão se deu pela ausência do comprovante de inscrição cadastral, que por lapso, deixou de ser incluído nos anexos. Entretanto, mais uma vez, ao invés de pedir a emenda à inicial, oportunizando a apresentação do documento faltante, foi declarada a ação extinta sem resolução do mérito”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e desprovimento do recurso, pois a legitimidade é da pessoa jurídica e não se admite que pessoas jurídicas proponham ações nos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No que se refere ao mérito recursal, tenho que razão não assiste à parte promovente, pois ao contrário do alegado, na sentença proferida nos autos
1001065-23.2020.8.11.0004, a envolver as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o magistrado reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente, pessoa física, posto que a legitimidade seria da pessoa jurídica.

Cito a íntegra da sentença proferida naqueles autos:

Vistos, etc.

1. RELATÓRIO.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINARES

A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que é sócio remanescente da empresa ELO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA –ME, CNPJ no 09.331.867/0001-02, pessoa jurídica que assinou o contrato em discussão no presente processo. Afirma que a empresa, a qual é cliente da Reclamada, contraiu débitos. Assim, foi realizado um acordo para o pagamento dos valores dividendos. Afirma que no ato foi requerido o encerramento dos serviços, contudo, a conta permaneceu ativa gerando novos débitos.

Contudo, da análise da inicial, bem como, dos documentos acostados, se verifica que toda a situação fática envolve a pessoa jurídica mencionada pelo autor, da qual afirma ser ex-sócio, e a reclamada. Corroborado a isso, o próprio autor em sua exordial afirma que o contrato foi firmado pela pessoa jurídica.

Consoante os artigos 17 e 18 do CPC:

Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seu representante legal, possuindo existência distinta da dos seus membros. Dessa forma, evidente que o autor não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, vez que terceiro não pode pleitear em nome próprio direito alheio.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA REALIZADO COM PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA - ALTERAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATADA - COBRANÇAS DEVIDAS - USO DE SERVIÇOS QUE ULTRAPASSAM O PLANO CONTRATADO - DANO MORAL AFASTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O contrato de prestação de serviço de telefonia foi firmado pela pessoa jurídica, sendo o apelante/sócio representante da pessoa jurídica. A legitimidade para propositura da demanda somente pertence ao ente contratante, ora pessoa jurídica. O sócio da pessoa jurídica não é o titular do contrato firmado com a apelada/OI, sendo parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. 2 - Em análise as faturas telefônicas, é de fácil percepção que o apelante/autor excedia os serviços do plano contratado, sendo lícita a cobrança dos valores. Em decorrência das cobranças lícitas, não é cabível a restituição de valores e muito menos a condenação em dano moral. 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, § 11o, CPC, majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado da causa. Decisão unânime. (TJ-TO - AC: 00231537420198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

Portanto, configura-se a carência de ação da parte autora em razão da ilegitimidade ativa para propor ação de indenização com fundamento em dano decorrente de contrato firmado pela pessoa jurídica da qual foi sócio.

Ademais, o autor sequer comprovou a qualidade de sócio remanescente como afirma, visto que, não acostou aos autos o contrato social da pessoa jurídica ou qualquer outro documento que comprove suas afirmações.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, RECONHEÇO de ofício a ilegitimidade da parte autora, e SUGIRO o indeferimento da inicial, com a consequente EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Ao propor a presente ação, o magistrado muito bem delimitou o julgamento anterior, a omissão do fato na petição inicial e a impossibilidade de rediscutir a questão da legitimidade decidida naquela ação, que não fora objeto de recurso. Cito a íntegra da sentença proferida nestes autos:

Os eventos descritos na inaugural tem como nascedouro relação bancária mantida entre a pessoa jurídica
ELO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e o BANCO DO BRASIL
, todavia e em nome próprio, manejou o requerente a demanda em apreço, mesmo estando ciente de que não goza de legitimidade ativa para tanto, pois já tinha aviado ação idêntica que foi extinta com base na referida ilegitimidade, cuja sentença destacou que
nem sequer havia comprovado sua condição de ex-sócio
. Qual foi a postura adotada pelo autor? Maliciosamente ingressou com nova ação mirando tangenciar a sentença outrora proferida, na esperança de que passasse despercebido o que foi observado quando da análise da ação primeva, conduta que desemboca na má fé descrita nos artigos 79 e 80, V, do CPC. Descurou-se a parte postulante do espírito que embebe o artigo 5o do diploma em voga, vez que caso não discorde da fundamentação da sentença que asseverou ser ela parte ilegítima, deveria ter se valido das vias recursais adequadas para reformá-la e não pura e simplesmente ofertado a mesmíssima ação, numa persistência que desemboca na reutilização indevida da estrutura do Poder Judiciário e descumprimento acintoso da sentença, em que pese seja de natureza terminativa. Tivesse o autor imbuído de boa-fé, teria mencionado na peça vestibular o desfecho do processo número 1001065-23.2020.8.11.0004, assinalando e comprovando que não obstante tenha ocorrido a extinção do feito por reconhecimento da ilegitimidade, tal situação não mais persistiria, mas assim não se comportou, relutando em se submeter ao comando judicial, numa atitude que maltrata o artigo 77, IV, do CPC, motivo pelo qual e com arrimo no § 2o do mesmo dispositivo,
O SANCIONO COM MULTA
na razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, a ser amortizada no prazo de 30 (trinta) dias em favor do Estado de Mato Grosso. É preciso grafar que este juizado tem sob sua responsabilidade milhares de processos, não sendo crível comportamento faltoso desta natureza, tomando a parte requerente tempo hábil a ser desprendido em favor de outras causas relevantes e que foram retardadas para que se analisasse por uma segunda vez sua ilegitimidade. Obviamente já se nota que novamente a ausência de legitimidade ativa virá à tona, especialmente porque sua condição de ex-sócio não foi comprovada,
além de não haver se falar em empresário individual como aduziu falaciosamente
, tendo em vista que a empresa é limitada, nos termos de documentos juntados pelo próprio demandante. Assim sendo e com esteio no artigo 51, caput, da Lei 9.099/1995, combinado com os artigos 17, 330 (II) e 485, I, VI e § 3o, todos do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial,
DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. A parte autora postulou os benefícios da gratuidade, todavia ilustrou remuneração acima do patamar médio da sociedade, conforme se nota dos holerites encartados, de tal sorte que lhe cabia demonstrar, de forma assaz segura, sua hipossuficiência financeira, o que não fez, além deste magistrado ter convicção jurídica de que quem atua com má-fé não faz
jus
a tal benefício, assim sendo e com esteio na inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, anotando que a parte final do aludido parágrafo é incompatível com a natureza sumaríssima desta justiça especializada, pois redundaria em atraso que afronta norma constitucional (artigo 98, I, da Carta Magna). P.R.I. Transitada em julgado e não tendo ocorrido o pagamento da multa no prazo estipulado, expeça-se ofício para inscrição (art. 77, § 3o, do CPC) do valor como dívida ativa do Estado de Mato Grosso promovendo, logo após, o arquivamento dos autos mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

Em assim sendo, tendo havido a devida justificativa com base em contrato celebrado pela pessoa jurídica, acordo celebrado por ela e não por pessoa física, ainda que sócio, resta demonstrada a ilegitimidade ativa, não podendo, em desconformidade com aquele julgado, propor-se nova e idêntica ação visando a discutir a legitimidade novamente.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa para propositura da demanda somente pertence ao ente contratante, no caso, a pessoa jurídica, não podendo os sócios, ainda que comprovada tal qualidade, discutir direitos daquele ente, pois não é o titular do contrato firmado.

A personalidade jurídica das pessoas jurídicas é diversa das pessoas que as instituiu, havendo distinção patrimonial, daí porque não podem os sociais pleitearem, em nome próprio, direito da pessoa jurídica.

Come efeito, a repetição de ação anterior extinta por igual fundamento, sem qualquer menção a tal fato, mostra-se suficiente para configurar hipótese de litigância de má-fé, se tratando de ato temerário, na tentativa de induzir o juízo a erro.

Entretanto, o valor da multa por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei, mesmo de ofício.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, porém reduzir de ofício a multa fixada para o patamar de 9,9%.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021